Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-19.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Legitimidade passiva

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Legitimidade passiva bem demonstrada – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e orçamentos, elaborados por diferentes empresas especializadas – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não evidenciada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000676-19.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
2
VOTO 39026
APELAÇÃO N° 1000676-19.2019.8.26.0210
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
APELANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA
: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA
: GUAÍRA
RECURSO Apelação “Ação regressiva de ressarcimento de
danos”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Cerceamento de
defesa não evidenciado
Petição inicial regularmente
instruída, nos termos do artigo 320 do CPC
Interesse
processual da apelada que não está condicionado ao envio de
prévio pedido administrativo
Legitimidade passiva bem
demonstrada Aplicação das regras do CDC Concessionária
de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo
ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, §
6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC Irrelevância
de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no
414/2010 da ANEEL Comprovada relação de causalidade
entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e
orçamentos, elaborados por diferentes empresas especializadas
Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e
previsível Excludente de responsabilidade não evidenciada
Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados
Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados

Preliminares rejeitadas Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
3
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
(fls. 01/20), julgada procedente (fls. 400/406), cujo relatório fica adotado.
A apelação é da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- CPFL (fls. 408/444).
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa ante
o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova pericial, em violação
ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF e artigo 355 do CPC.
Aduz que a petição inicial comporta indeferimento, por
descumprimento do artigo 320 do CPC, ante a ausência de provas suficientes
acerca dos supostos danos a serem indenizados, além de não estar evidenciado
o necessário interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento
administrativo, na forma da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Ainda em preliminar, diz que não está comprovada sua
legitimidade passiva, eis que a apelada não demonstrou que a apelante é a
responsável pelo sistema de distribuição de energia elétrica dos segurados.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que além da apelada não ter apresentado provas robustas
acerca dos danos alegadamente sofridos por seus segurados, não se preocupou
em preservar os bens sinistrados, a fim de possibilitar a realização de perícia pela
concessionária apelante, sendo que sem tal prova, não é possível manter a
condenação, lastreada em simples documentos unilaterais.
Afirma que apesar de não possuir o necessário valor
probatório, constou dos laudos apresentados que a queima dos aparelhos se deu
em razão de descarga atmosférica, o que por si só, exclui a responsabilidade da
apelante, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Sustenta que a apelada não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, não se justificando a
procedência da ação, até em razão da responsabilidade dos usuários pelas
instalações internas do imóvel, na forma da Resolução da ANEEL no 414/2010,
bem como da ausência de identificação de qualquer interrupção no fornecimento
de energia.
Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
4
improcedente a ação, com a aplicação da excludente de responsabilidade
prevista no artigo 393 do CC, bem como pela inaplicabilidade das regras
previstas no CDC, em especial a inversão do ônus da prova.
Como pedido alternativo, requer a inversão do ônus da
sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 455/511.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 516/517). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 518.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 445/447).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova pericial;
que a petição inicial comporta indeferimento, por descumprimento do artigo 320
do CPC; que a apelada não possui interesse de agir; e que não está comprovada
sua legitimidade passiva.
Todavia, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada em
seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, que
possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao
disposto no artigo 5o, inciso LV, da CF.
Assim, pela análise dos documentos colacionados na inicial
(fls. 33/81), bem como dos documentos apresentados com a contestação (fls.
139/151), foi possível constatar o direito da apelada ao ressarcimento dos valores
indenizados, que prescinde da produção de prova pericial, especialmente diante
da incontroversa ausência de preservação dos aparelhos danificados.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense a
produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
5
que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes
do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Ademais, restou evidenciado o regular cumprimento do
disposto no artigo 320 do CPC, ante a juntada dos documentos em fls. 33/81,
inexistindo a alegada inépcia da inicial ou ausência de documentos
indispensáveis para a propositura da ação.
Outrossim, está comprovado pelo documento em fls. 81, que
no município em que está instalada a unidade consumidora do segurado, a
concessionária apelante é a única responsável pela rede de distribuição de
energia elétrica, comprovando sua efetiva legitimidade passiva.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as preliminares
arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
A análise dos autos revela que a seguradora apelada ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento de danos” (fls. 01/20), sob o argumento de que
no dia 11/01/2017 a unidade consumidora do segurado “Adolfo Vitório dos
Santos” foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela concessionária apelante, que causou danos aos bens
eletroeletrônicos do segurado, ensejando o pagamento de indenização no valor
total de R$ 4.867,18 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezoito
centavos).
Houve contestação (fls. 94/112), com a juntada de
documentos (fls. 139/151), e réplica (fls. 213/270).
Sobreveio a r. sentença (fls. 400/406), que julgou procedente
a ação, para condenar a apelante a indenizar a segurada apelada, no valor
indicado na exordial, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
6
que a relação jurídica existente entre a seguradora apelada e a concessionária
apelante está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, posto ser o
segurado “Adolfo Vitório dos Santos” consumidor final dos serviços de
fornecimento de energia elétrica prestados pela apelante.
No caso vertente, está demonstrado pelo relatório de sinistro
em fls. 39/44, que em razão de descargas elétricas, ocorreram danos em
aparelhos eletroeletrônicos do segurado, conforme laudos técnicos, orçamentos e
pesquisas de preços em fls. 45/54, corroborados pelo relatório de regulação
simplificado em fls. 55/74, todos elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas.
Assim, tendo a seguradora apelada indenizado o consumidor
segurado pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de seguros descrita em
fls. 33/37, ela se sub-roga nos direitos e ações daquele contra a empresa
apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere a responsabilidade da apelante, por ser ela
concessionária prestadora de serviço público, deve responder objetivamente
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, e
artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência
de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu desse ônus, eis
que o relatório em fls. 144/148, nada comprova nesse sentido, de modo que
inaplicável essa excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo que
se falar na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
7
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema de distribuição, que obviamente é
sempre atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir fatos
previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais descargas
afetem seu sistema de distribuição, e consequentemente danifiquem os
aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela qual as descargas
atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que não afastam a
responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos do segurado (fls. 45, 47, 49, 51 e 53), num mesmo dia
em que foi relatada a ocorrência de fortes chuvas na região, se conclui que os
danos ocorreram em razão de descargas elétricas, inexistindo suspeita de que os
mesmos ocorreram devido a eventual má utilização, ou por culpa exclusiva do
segurado.
Além disso, conforme bem salientou a seguradora apelada,
os referidos laudos em fls. 45, 47, 49, 51 e 53, bem como o relatório de regulação
simplificado em fls. 55/74, foram elaborados por diferentes empresas técnicas
especializadas, contratadas pelo consumidor segurado e pela seguradora
apelada, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade, sendo que em todos os
laudos são especificados os aparelhos danificados, com regular informação sobre
as causas dos respectivos danos (descargas elétricas), além de conter fotografias
do imóvel e dos bens sinistrados (fls. 62/74).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre os
fatos (descargas elétricas) e os danos (folhas 45/74), resta configurada a
responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a
seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados, conforme
comprovante de pagamento em fls. 76.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
8
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados
Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC.
Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação ajuizada com documentos
essenciais à sua propositura. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (AP
1028966-63.2018.8.26.0506, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador:
18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/11/2019).
“REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-rogação
da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica que
provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos
do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na prestação do serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados.
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior. Hipótese de
fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora.
Dever de indenizar reconhecido. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso
provido.” (AP 1056278-68.2018.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/11/2019).
Outrossim, considerando que a demanda foi julgada
procedente, e que justamente pela aplicação do princípio da causalidade, nos
termos dos artigos 82 e 85, ambos do CPC, a apelante foi condenada a arcar
com os ônus da sucumbência, não se justifica o pedido alternativo para a sua
inversão.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora RENATA CAROLINA
NICODEMOS ANDRADE, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos
dos acima consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-19.2019.8.26.0210 -Voto no 39026
9
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da seguradora apelada,
serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 28 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator